Tribunal: STF
Processo: HC 76249
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-06
Data de publicação: 1998-05-06

Ementa:
EMENTA: Não depende, o procedimento administrativo, da
instauração da ação penal, muito menos do trânsito em julgado da
respectiva sentença condenatória.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Publicidade adequada do decreto de expulsão, mediante
a sua publicação no "Diário Oficial".
Não evidenciadas a guarda e a dependência do filho
menor brasileiro, não constitui a sua existência motivo impeditivo
da expulsão.